Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. PERIGO DE DANO. EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DEVEDOR. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PLATAFORMA. CABIMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DE EVENTUAIS VALORES DESTINADOS AO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROMETIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos, há probabilidade do direito alegado e perigo de dano, se mostrando devida a concessão da tutela de urgência recursal. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. O fato de ser o vínculo com as plataformas geridas por aplicativo de transporte regido pelo Código Civil não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário determinar descontos nos repasses a serem feitos ao motorista devedor.
3. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
4. No caso, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a determinação de expedição de ofício às empresas de aplicativos de transporte com a ordem de penhora de eventuais valores destinados ao pagamento do motorista devedor mostra-se devida.
4.1. Além disso, não restou verificado que a penhora determinada afetará a subsistência e dignidade do agravado e da sua família.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.